Tribunal: CARF
Processo: 10680.020458/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.020458/2007-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.315 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SHARECONSULT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
EMBARGO INOMINADOS. ERRO MATERIAL. PROCEDÊNCIA.
Constatado erro material na parte dispositiva da decisão deve ser dado
provimento ao embargos inominados para correção do erro apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, acolher os embargos de declaração e a ele dar
provimento para, sem efeitos infringentes, corrigir o erro material apontado devendo constar a
expressão “receitas financeiras” em substituição à expressão “receitas operacionais” na
conclusão do voto.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.020458/2007-10
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.315 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.020458/2007-10

Trata-se de pedido contido no Recurso Especial de fls. 348 a 368, recebido como
embargos de declaração nos termos do Despacho de fls. 375 e 376, nos seguintes termos:

O processo foi distribuído para análise da admissibilidade de Recurso especial de
divergência impetrado pela Fazenda Nacional contra o Ac. no 1402-005.489, de
13/04/2021, da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária.
Porém, verifico que a PFN, na mesma peça que integra o Recurso Especial propondo
divergência em relação à matéria “preclusão consumativa”, manejou também um outro
remédio processual, os embargos declaratórios/inonimados (artigos 65 e 66, do Anexo
II, do RICARF).
Confira-se a seguinte passagem que inicia o recurso especial da Fazenda Nacional, antes
de adentrar propriamente na arguição de divergência objeto do recurso especial:
Inexatidão material
Na conclusão do voto constou:
“3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo
do PIS e da COFINS os valores das receitas operacionais.”
Todavia, a conclusão não está em harmonia com a totalidade do voto nem com o texto
do acórdão. Veja-se:
Voto
No caso dos autos, portanto, não deve incidir a contribuição para o PIS/Pasep e a
COFINS do regime cumulativo sobre as receitas financeiras e as receitas não
operacionais da Contribuinte.
Acórdão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário unicamente para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS
os valores das receitas financeiras.
Desse modo, a Fazenda Nacional, nos termos do art. 66 do RICARF, requer a
retificação da inexatidão material contida no dispositivo do voto condutor, a fim de que
fique em harmonia com o restante do voto e o acórdão.
Em vista fase processual a que se encontra o processo (Admissibilidade de Recurso
Especial), e da natureza do teor da referida peça (sugerindo-se a ocorrência de vício de
contradição em embargos declaratórios ou inexatidão material em embargos
inonimados), levanta-se aqui a hipótese de haver pendência de análise de embargos
declaratório ou inominados (artigos 68 e 66, do Anexo II, do RICARF) impetrados pelo
interessado.
Em face da falta de enfrentamento da referida peça, que deve ser tratada de forma
autônoma e independente, e ante a falta de competência para análise de eventuais
embargos que seria do Presidente da 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, proponho
assim que o referido processo seja redistribuído para a área pertinente a fim de que seja
dado prosseguimento à análise da referida peça.

Diante do mencionado erro material, a presidência da turma, depois de atestar a
tempestividade dos embargos, reconheceu a existência de contradição entre os fundamentos da
decisão e sua conclusão.

Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.315 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.020458/2007-10

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido contido no Recurso Especial de
fls. 348 a 368, recebido como embargos de declaração. Isso porque, no referido recurso, além da
divergência interpretativa da matéria relativa à preclusão consumativa, a fazenda manejou também os
embargos inominados para correção de erro material constante da conclusão do acórdão. Confira-se:
Inexatidão material
Na conclusão do voto constou:
“3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo
do PIS e da COFINS os valores das receitas operacionais.”
Todavia, a conclusão não está em harmonia com a totalidade do voto nem com o texto
do acórdão. Veja-se:
Voto
No caso dos autos, portanto, não deve incidir a contribuição para o PIS/Pasep e a
COFINS do regime cumulativo sobre as receitas financeiras e as receitas não
operacionais da Contribuinte.
Acórdão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário unicamente para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS
os valores das receitas financeiras.
Desse modo, a Fazenda Nacional, nos termos do art. 66 do RICARF, requer a
retificação da inexatidão material contida no dispositivo do voto condutor, a fim de que
fique em harmonia com o restante do voto e o acórdão.

De fato, em análise ao voto que conduziu o Acórdão no 1402-005.489, verifica-se que
há uma contradição entre seus fundamentos e sua conclusão, hipótese de cabimento de embargos de
declaração, nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF. No ponto, a fundamentação do voto foi
no sentido da não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras, ao passo que em sua
conclusão constou que deveriam ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores das
receitas operacionais.

Em face do exposto, dou provimento ao embargos para corrigir o erro material
apontado devendo constar a expressão “receitas financeiras” em substituição a expressão
“receitas operacionais” constante da conclusão do voto.

(Assinado digitalmente)
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.315 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.020458/2007-10

Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 384
DF CARF MF
Original